Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024503-45.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (EMBARGANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO BELARMINO FERREIRA - CPF: 771.223.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR A UM ANO. PENA REMANESCENTE QUE AUTORIZARIA REGIME MAIS BRANDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionou a pena do embargante para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da detração penal para fins de fixação de regime prisional diverso do fechado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e se, em caso afirmativo, o tempo de prisão provisória autoriza a fixação de regime prisional diverso do fechado, mesmo diante da presença de circunstância judicial desfavorável (expressiva quantidade de droga).

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de aplicação da detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, embora a matéria tenha sido expressamente suscitada nas razões do recurso de apelação.

4. O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial. No caso, o embargante permaneceu preso cautelarmente por aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) dias, o que, após o decote da pena total, resulta em uma pena remanescente inferior a 4 (quatro) anos.

5. Embora a pena remanescente, em tese, permitisse o regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (14,895 kg de maconha), justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Assim, a detração penal possibilita o abrandamento do regime inicial do fechado para o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese:

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Teses de julgamento:

“1. Configura omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, a ausência de manifestação no acórdão sobre o pedido de aplicação da detração penal (art. 387, § 2o, do CPP), expressamente formulado nas razões de apelação, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.”

“2. O tempo de prisão cautelar deve ser computado para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.”

“3. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido constitui circunstância judicial desfavorável que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum
de pena remanescente após a detração, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CP, art. 33, §§ 2o e 3o. CPP,
arts
. 387, § 2
o,
e 619. Lei no 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024.

TJMT, N.U 1000026-33.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025.

Enunciado 47 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVARINO ALVES CARDOSO
, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, redimensionando sua pena para 4
(quatro)
anos, 10
(dez)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c § 4o da Lei no 11.343/06.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Sustenta que, considerando a pena aplicada e o tempo de prisão cautelar (mais de um ano), teria direito à fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento
dos embargos declaratórios, reconhecendo a omissão apontada.
(id. 303638880).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso, o
acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR - FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENSA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME - FALTA DE PROVA DE QUE O ESPAÇO RELIGIOSO TENHA SIDO UTILIZADO PARA FACILITAR O DELITO OU ENVOLVER TERCEIROS - EXASPERAÇÃO FUNDADA EM MERA PRESUNÇÃO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO QUE DEVE SER VALORADA PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA - PRETENDIDA A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO APLICADA EM 1/6 DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - REGIME FECHADO MANTIDO - PEDIDO PARA PODER RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO - DOSIMETRIA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não houve manifestação acerca do pedido de aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, para fins de fixação do regime de cumprimento de pena.

Sustenta que, considerando a pena aplicada e o tempo de prisão cautelar, tem direito à aplicação da detração penal para que seja fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado, ao passo que se encontra recluso preventivamente há mais de um ano.

Aduz que, sendo a pena readequada para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e tendo o embargante cumprido
pena provisória desde 28/06/2024
, indubitável que a pena remanescente é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que possibilitaria o abrandamento do regime, ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex
vi
do art. 33, §

2o, c/c §

3o, do CP.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, nas razões do recurso de apelação, o embargante postulou expressamente pela aplicação da detração penal para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, conforme se depreende do seguinte trecho:
"Sendo readequada a pena do apelante com base nos fundamentos descritos nos tópicos anteriores e aplicada a detração de pena nos termos do artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, o regime a ser fixado deverá ser o diverso do fechado"
.

Contudo, ao analisar o acórdão embargado, constato que, embora tenha havido manifestação expressa quanto ao regime de cumprimento de pena, não houve qualquer pronunciamento acerca da
aplicação da detração penal
, nos termos do artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, configurando, assim, a omissão apontada pelo embargante.

O artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736/2012, dispõe que
"o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade"
.

A referida norma tem por objetivo evitar que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual seja prejudicado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, permitindo que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, já considere o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial.

Em casos tais, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Detração que deve ser realizada (...), vez que a subtração do período em que esteve preso cautelarmente ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o meio semiaberto, em razão da primariedade do agente e pelo fato de que todas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis. (...) Havendo a possibilidade de detrair o período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente, se tal medida for apta para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser realizada pelo Juízo sentenciante...” (N.U 1000026-33.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

No caso em análise, o embargante foi preso em flagrante delito no dia 28/06/2024, conforme se depreende dos autos, tendo sua prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia 29/06/2024
, permanecendo preso durante toda a instrução processual.

A
sentença condenatória foi prolatada em 22/10/2024
, fixando a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Por sua vez, o acórdão embargado, julgado em 01/07/2025, deu parcial provimento ao recurso de apelação para
redimensionar a pena do apelante para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo o regime fechado.

Considerando que o embargante permaneceu preso provisoriamente desde 28/06/2024 até a data do julgamento do recurso de apelação (01/07/2025), verifica-se que ele cumpriu aproximadamente
1 (um) ano e 3 (três) dias de prisão provisória
.

Considerando que a pena fixada no acórdão embargado
foi de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e que o embargante cumpriu aproximadamente
1 (um) ano e 3 (três) dias de prisão provisória
, a pena remanescente seria de aproximadamente
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias
.

Nos termos do artigo 33, §

2o, alínea "c", do Código Penal,
"o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto"
.

Assim, considerando a detração penal, a pena remanescente seria inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, permitiria a fixação do regime aberto, desde que as circunstâncias judiciais fossem favoráveis.

No caso em análise, o acórdão embargado considerou como circunstância judicial desfavorável a quantidade e natureza do entorpecente (14,895
kg de maconha), o que, segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"A expressiva quantidade de droga apreendida (3 .860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/
2006.
(...) A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.5.”
(STJ -
AgRg
no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
.

Em sintonia com
o Enunciado 47 das Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe: "
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade"
.

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante e, aplicando a detração penal, fixo o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (14,895 kg de maconha), nos termos do artigo 33, §

3o, do Código Penal, em consonância com o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão apontada pelo embargante, aplicar a detração penal, nos termos do artigo 387, §

2o, do Código de Processo Penal, e fixar o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (14,895
kg de maconha), nos termos do artigo 33, §

3o, do Código Penal, em consonância com o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025